Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700686-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO, EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E S P A C H O Desde já indefiro qualquer pedido de declaração de nulidade de algibeira, a fim de se macular a convocação da Assembleia convocada para a próxima quarta-feira. Na própria Assembleia de ID 69657747 a data foi sugerida e ocorreu a notificação dos presentes. A falta de colheita de assinatura do membro do Conselho Fiscal para convocação é ato apenas passível de anulação, somente se vislumbrado o prejuízo do Condomínio. Ainda assim, à parte agravante para informar por que está obstando a funcionária do condomínio de realizar suas atribuições e sobre a petição de ID 69815018, no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive regularizando a assinatura do conselheiro no edital. Apesar da alegação de que o conselheiro não é proprietário e não poderia ter sido eleito, esta questão não se encontra em pauta, porquanto o conselheiro foi regularmente eleito pela Assembleia e somente realizará funções administrativas até a próxima quarta. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator